Tribunal: TJMT
Processo: 1002623-11.2023.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-04-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002623-11.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[FERNANDO CARLOS DA COSTA - CPF: 545.668.001-72 (APELANTE), PAULO MARCEL GRISOSTE SANTANA BARBOSA - CPF: 012.695.861-06 (ADVOGADO), COMANDANTE DO BATALHÃO DE POLÍCIA MILITAR DE PROTEÇÃO AMBIENTAL (APELADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0012-05 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO E DETERMINOU O RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE 1o GRAU NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – PROCESSO ADMINISTRATIVO – PRAZO MÁXIMO PARA ANÁLISE PELO ÓRGÃO AMBIENTAL – ATO COATOR OMISSIVO – DECADÊNCIA – NÃO CONFIGURADA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

No que diz respeito às omissões ilegais da Administração Pública, quando essa conduta omissiva é contínua, não é viável iniciar a contagem do prazo decadencial, uma vez que não há um ato específico que marque o início desse prazo. Portanto, em situações desse tipo, a decadência da ordem mandamental não pode ser considerada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por FERNANDO CARLOS DA COSTA contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Capital, no Mandado de Segurança impetrado contra ato do SUPERINTENDENTE DE GESTÃO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E AUTOS DE INFRAÇÃO DA SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE (SEMA/MT), que reconheceu a decadência para a impetração do
mandamus
.

O apelante alega ser o proprietário dos maquinários apreendidos (Id. 107871273), embora não conste como "autuado" no processo administrativo ambiental, pois apenas prestava serviço de limpeza de pastagem de 20 alqueires na propriedade de David Emídio Barros Córdova (Id. 107871275).

Alega que aguardava a conclusão do processo administrativo na SEMA/MT, esperando a constatação de que não houve desmate ilegal e a consequente liberação dos maquinários apreendidos. Contudo, após aguardar por mais de dois anos, constatou que o processo estava demorando devido ao extravio do mesmo.

Com base no art. 29 do Decreto Estadual no 1986/2013 (vigente à época), que determina o julgamento do auto de infração no prazo de 30 dias, o apelante requer a imediata liberação dos maquinários apreendidos nos Termos de Apreensão no 20205079 e Depósito no 20206018, ou, alternativamente, a sua nomeação como fiel depositário.

Por fim, requer o provimento do recurso, a reforma da sentença e a concessão da segurança.

O Estado de Mato Grosso apresentou suas contrarrazões ao apelo, refutando todos os argumentos do apelante.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer do Dr. Luiz Alberto Esteves Scaloppe, manifesta-se pelo não provimento do recurso de apelação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A essência da controvérsia se situa na análise do prazo decadencial para a impetração de mandado de segurança em face da ausência de análise de um requerimento administrativo pela Administração Pública.

A lei estabelece que o direito de pleitear mandado de segurança se extingue após 120 dias da ciência, pelo interessado, do ato impugnado. No entanto, essa disposição legal ganha particularidades quando confrontada com situações de omissões continuadas por parte da autoridade pública, que não permitem o início da contagem desse prazo, visto que não há um ato isolado que possa ser identificado como o início do prazo decadencial.

Neste contexto, é imperioso reconhecer que a natureza omissiva da conduta impugnada afasta a possibilidade de se determinar um marco inicial claro e inequívoco para a contagem do prazo decadencial, conforme delineado pelo artigo 23 da Lei no 12.016/2009.

Portanto, diante da continuidade da omissão por parte da autoridade coatora, a decadência do direito de ação não se verifica.

Além disso, a demora na apreciação dos procedimentos administrativos, sem justificativa plausível, constitui afronta ao princípio constitucional da razoabilidade e eficiência, insculpido no artigo 5o, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal princípio visa garantir a duração razoável dos processos judiciais e administrativos, assegurando, assim, a celeridade na tramitação.

Diante das circunstâncias apresentadas, onde a omissão administrativa se perpetua, impossibilitando o início da contagem do prazo decadencial e violando princípios constitucionais de razoabilidade e eficiência, impõe-se a reforma da sentença proferida pelo juízo
a quo
.

Nesse sentido, é evidente a necessidade de reexaminar o mérito do mandado de segurança, afastando-se a declaração de decadência do direito de ação.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso para rejeitar a tese de decadência e determinar o retorno dos autos à instância originária para que seja analisado o mérito da ação mandamental.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2024